Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0741987-71.2021.8.07.0000 Agravante LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA Agravado ALENCAR &amp; VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Arbitramento e Cobrança de honorários, recebeu a competência declinada pela 1a Vara Cível e ratificou todos os atos jurisdicionais praticados no curso da marcha processual. O Agravante sustenta que os atos praticados pela 1a Vara Cível devem ser declarados nulos em razão de sua incompetência absoluta e dos prejuízos causados à parte. Argumenta que a gratuidade judiciária não poderia ter sido concedida à Autora, ora Agravada, porque o Juízo Competente (22a Vara Cível) já a havia indeferido em autos diversos que foi julgado extinto sem exame do mérito por ausência de recolhimento das custas. Afirma que o Juízo incompetente não poderia ter afastado a designação de audiência de conciliação, “uma vez que esta poderia ter colocado fim a presente demanda ou, até mesmo, aclarado situações fáticas entre as partes para uma composição amigável”. Alega que como “está se recorrendo da decisão proferida pela 22a Vara Cível que determinou receber da 1a Vara Cível “a competência, ratificando os atos jurisdicionais praticados no curso da marcha processual”, inclusive no que tange ao deferimento da gratuidade de justiça e a várias preliminares de mérito que tornam a petição inicial inepta, há que se reconhecer o prejuízo dos Requeridos e a necessidade de anulação da decisão ID n. 7032070 e atos subsequentes que foram proferidos por Juízo incompetente”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja anulada a Decisão ID 7032070 e atos subsequentes que foram proferidos por Juízo incompetente. Preparo regular à pág. 2 do ID 32319889. É a suma dos fatos. Compulsando os autos originários, verifico que o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília acolheu as exceções de incompetência suscitadas pelos Réus e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, o qual recebeu a competência e ratificou os atos jurisdicionais praticados no curso da marcha processual (ID ́s 100687620 e 109001195). O Agravante se insurge quanto à ratificação dos atos praticados pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília ante a sua incompetência para processar a lide. Ocorre que “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente” (Art. 64, §4o, do Código de Processo Civil). Portanto, a ratificação dos atos praticados por Juízo incompetente encontra amparo legal e atende aos princípios da razoável duração do processo, celeridade e economia processuais. A pretensão de anulação da Decisão ID 7032070, que deferiu à Autora, ora Agravada, a gratuidade de justiça, dispensou a designação de audiência de conciliação e determinou a citação dos Réus, bem como dos atos subsequentes proferidos por Juízo incompetente, esbarra em óbice legal ante a sua ratificação pelo Juízo competente. Acresço que falece competência a esta sede recursal para exame e pronunciamento sobre o mérito de todos os atos jurisdicionais praticados pelo Juízo incompetente, sobretudo se foram objeto de preliminares suscitadas em contestação. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA MONITÓRIA. ARTS. 64 E 254 DO CPC. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. ATOS E DECISÕES RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE. COMUNICAÇÃO CONFIRMATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exegese do art. 64, § 4o, do CPC é no sentido da conservação da eficácia dos atos e decisões proferidas por juízo incompetente até ulterior deliberação do juízo competente. 2. O art. 64 do CPC permite o aproveitamento dos atos praticados no juízo incompetente, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual. 3. Não há se falar em nulidade da sentença, por ter o magistrado de piso aproveitado os atos instrutórios praticados pelo juízo incompetente. Se fosse necessária a reiteração da prática dos atos processuais já realizados, de nada adiantaria a lei determinar a remessa dos autos ao juízo competente, pois a providência seria a extinção do feito prematuramente e ajuizamento de nova demanda. 4. O envio, ao réu, dos documentos previstos no art. 254 do CPC, visando dar-lhes ciência da prática do ato citatório, é medida de aperfeiçoamento da citação por hora certa. 5. A sistemática do processo civil é regida pelo princípio da instrumentalidade das formas, devendo ser reputados válidos os atos que cumprem a sua finalidade essencial. 6. Uma vez verificada a incompetência do Juizado Especial Cível, somente após a remessa dos autos e a ratificação dos atos e/ou decisões pelo juízo competente é que pode fluir o prazo para envio de comunicação à parte ré. Sendo assim, a expedição do referido comunicado não tem o condão de alterar a natureza jurídica da citação com hora certa, que continua sendo ficta, tampouco interfere na fluência do prazo de defesa do réu. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1130362, 07090560620178070016, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 26/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, indefiro a liminar vindicada nos presentes autos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator